Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013991-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.610.981-48 (INTERESSADO), JUIZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.610.981-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUZA MELO - CPF: 037.845.791-83 (VÍTIMA), DANILO RODRIGUES ESTEVAN - CPF: 024.406.211-02 (VÍTIMA), RALSSUERIO ARAUJO SALES - CPF: 032.479.661-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ROUBO MAJORADO, DESOBEDIÊNCIA, DIREÇÃO PERIGOSA, RESISTÊNCIA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO –
INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE
HAVIA SIDO PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 09.12.2023,
PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, E
POSTO EM LIBERDADE EM 10 12-2023, VOLTOU A DELINQUIR -
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA
.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, pelas circunstâncias que envolveram os fatos e o risco de reiteração
criminosa
, visto que o beneficiário havia sido preso em flagrante no dia 09.12.2023, pela suposta prática de tentativa de homicídio.

Circunstâncias que denotam a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 25 de abril de 2024, pela prática da conduta tipificada no artigo 157 §2°, II, V E §2oA, I, art. 329 e art. 330, todos do Código Penal e art. 34 da Lei no. 3.688/41, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, que foi violada pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada.

Segundo relata, na audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, com fundamento na necessidade da prisão, para garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata da conduta e da periculosidade constatada a partir do modus operandi aplicada ao caso concreto.

Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente tem apenas 19 anos, é primário, sem condenação anterior, que possui residência fixa no distrito da culpa.

Sustenta que a liberdade do paciente não colocará em risco a ordem pública, nem trará transtornos à harmonia, tampouco a paz social, visto que, não se tem nos autos quaisquer informações de que o paciente possui ligação com organizações criminosas ou envolvimento contumaz na pratica de crimes, sendo esta acusação um fato isolado em sua vida.

Argumenta que a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade, e que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada sua necessidade, que deverá estar assentada concretamente em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica, como no caso dos autos.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, com aplicação de medidas cautelares diversas, ao paciente, a fim de que possa aguardar o deslinde processual em liberdade, confirmando, em definitivo, no julgamento do mérito. (Id. 215798694).

Juntou documento (Id. 215798698).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 216386688). Informações juntadas (Id. 216972685).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de roubo majorado, Desobediência, Direção perigosa, Resistência – Pleito de revogação da prisão preventiva – Decisão fundamentada, exclusivamente, na gravidade abstrata dos delitos – Aduz que a aplicação de medidas cautelares diversas é suficiente para garantir a ordem pública – Sem razão – Indicação da gravidade concreta dos crimes – Roubo praticado em concurso de pessoas, mediante violação de domicílio – Paciente que fugiu da equipe policial e desobedeceu à ordem de parada e dirigiu na contramão, colocando em risco a vida de terceiros – Risco de reiteração delitiva – Paciente que havia sido preso em flagrante no dia 06.12.2023, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio – Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(Id. 217805165).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de liberatório em favor de
LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito
em 25 de abril de 2024
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 157 §2°, II, V E §2oA, I, art. 329 e art. 330, todos do Código Penal e art. 34 da Lei no. 3.688/41
.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...) Fomos acionados, via COPOM (190), pelo solicitante e vitima por nome de Danilo, que três indivíduos em posse de arma de fogo, havia acabado de realizar um roubo, em sua residência, vindo a render mais duas vítimas que estavam no local, identificada posteriormente por nome de Ralssuerio e Adriano, e que haviam levado da residência dois veículos, sendo um Fiat Argo de cor branca e placa SYQ-3c16 o qual estava caracterizado com adesivo de empresa denominado Toledo e um Honda Civic de cor cinza e placa OBL-1g93; em ato continuo e imediato está guarnição policial e as demais guarnições de área deslocaram até o endereço supra citado, momento na Avenida Das Figueiras, está gupm, visualizou o veículo Fiat/Argo, com as mesmas características repassadas via copom, entrando para o bairro Jardim Europa, momento que foi dado a ordem de parada ao referido veículo, com o giroflex e sirene ligados, o qual este veio desobedecer e empreender fuga, mediante arrancada brusca, sendo realizado o acompanhamento policial conforme preconiza o "pop" no referido bairro, vindo o suspeito identificado posteriormente por nome de Luiz, dispensar na via um objeto de cor preta, "não identificado" em primeiro momento por esta gupm, em ato seguinte o suspeito , entrou na Avenida André Maggi na contramão da via, gerando perigo de danos e a incolumidade pública, sendo irradiado em rede radio apoio no referido acompanhamento, momento que na referida avenida, a equipe de força tática, realizou um "bloqueio policial", para realizar a abordagem no veículo, momento que o suspeito, “jogou” o veículo em “direção da equipe policial”, o qual teve que realizar disparos de arma de fogo, juntamente com está gupm, para cessar a injusta agressão do suspeito, sendo logrado exito em acertar um dos disparos, no "pneu traseiro, lado esquerdo" do referido veículo, vindo a cessar a ação, na Avenida André Maggi, bairro boa esperança, sendo realizado abordagem policial e detenção do suspeito e logrado êxito em recuperar o veículo e os demais pertences subtraídos no local do fato; em ato decorrente a equipe do raio, irradiou em rede rádio que visualizou o segundo veículo tomado de roubo, Honda/Civic, momento que deram a ordem de parada e sendo desobedecida a ordem policial, vindo a realizar o acompanhamento na Avenida das Figueiras, "próximo a OAB" o qual este veio em direção perigosa, gerando risco em terceiros, momento que na Avenida Magda Cassia Pissinati, "próximo a fasipe", o suspeito identificado posteriormente por nome de Everton "menor de idade", veio a perder a direção do veículo e colidir na traseira de um veículo Nissan de cor cinza e placa qcv9991, que estava trafegando na referida avenida, ocasionando danos materiais de grande monta em ambos veículos, sendo feito a abordagem policial e realizando a detenção do segundo suspeito, no referido local. Esta GUPM da área do bairro boa esperança, acionou em rede radio o trajeto que o suspeito Luiz, que estava no fiat/argo, havia realizado e dispensado o referido objeto acima citado, sendo logrado êxito, pela guarnição do adjunto de dia em localizar um "simulacro de arma de fogo, modelo tipo pistola". Insta salientar que foi acionado o guincho de plantão Novo Estado, ficando a disposição da Delegacia de Polícia civil de Sinop-mt; a vítima por nome de Danilo narrou que os suspeitos lhe ameaçaram por meio de arma de fogo, para realizar um pix no valor de R$1.642,00 ao nome de um dos suspeito Luiz Fabiano Rodrigues de Oliveira; e que havia um terceiro suspeito de cor parda que estava em posse de uma arma de fogo calibre.32 ou .38 que fugiu do local tomando rumo ignorado. Foram garantidos todos os direitos dos suspeitos e não apresentam nenhuma lesão corporal aparente. (...)” – SIC.”

Ao receber os autos, o Juiz singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva
para garantir a ordem pública,
em razão da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
referente ao crime de roubo majorado, e das circunstâncias que envolveram a conduta (
modus operandi
).

Vejamos o teor da decisão proferida:

... o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.

Portanto, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, a homologação da prisão em flagrante é medida de rigor. Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures:

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme consta no boletim de ocorrência n° 2024.122626 (Id n° 153707488), auto de apreensão de Id n° 153707490, termos de entrega (Id’s n° 153707752 e 153707753), auto de avaliação (Id n° 153707754), bem como pelas declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão do conduzido.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência, com a utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas, ocasião em que a todo momento os ameaçavam de morte, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Ademais, o crime foi praticado mediante concurso de agentes, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa do autuado, evidenciando sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, promovendo-se o respectivo cadastramento no BNMP, em conformidade com o disposto no art. 289-A do Código de Processo Penal e orientação do CNJ”
(Id. 215798698).

Nota-se que a

autoridade judiciária, ao analisar os autos de prisão em flagrante, homologou-a por estar comprovada a materialidade do delito e por haver indícios suficientes de autoria delitiva, e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada,
revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação criminosa que extrapolam a natureza do tipo penal violado, “
praticado mediante emprego de violência, com a utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas, ocasião em que a todo momento os ameaçavam de morte, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública
.” (sic).

Ressaltou que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa do autuado, evidenciando sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Soma-se ainda, o oque fora consignado pelo eminente parecerista, que há ‘
evidente risco de reiteração delitiva caso o paciente seja posto em liberdade. Consoante se verifica no sistema Pje,
ele já havia sido preso em flagrante no dia 09.12.2023, pela suposta prática de tentativa de homicídio
(Autos n. 1029550-92.2023.8.11.0015)
.”

Importante frisar que a decretação da prisão preventiva não caracteriza constrangimento ilegal se na valoração dos elementos contidos na conduta do paciente verificar-se a presença dos requisitos legais justificadores da medida cautelar, como garantia da
ordem

pública
, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, não havendo óbice, portanto, a sua decretação ou manutenção, consoante art. 312 do CPP.

Há que se lembrar que, condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa não autorizam a concessão da liberdade, quando a forma de atuação do agente durante o crime, revelam que a liberdade do paciente implica risco à paz
pública
.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão,
tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, garantir a ordem pública e acautelar o meio social.

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares

alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Cabe ressaltar que, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luis Fabiano Rodrigues de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024